Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-73.2025.8.11.0094
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-73.2025.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE LIMA - CPF: 023.985.041-66 (APELANTE), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 503.963.741-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO RENAJUD ANTERIOR À ALIENAÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PERANTE O CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, mantendo a constrição judicial sobre veículo automotor
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade e a eficácia da alienação de veículo automotor ocorrida após a inserção de restrição judicial via sistema RENAJUD, bem como a possibilidade de reconhecimento da boa-fé do adquirente quando inexistente prova do fluxo financeiro do pagamento.

III. Razões de decidir

3.
Conforme o enunciado da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, a fraude à execução aperfeiçoa-se com o registro da constrição judicial ou com a demonstração da má-fé do adquirente, hipóteses que se entrelaçam no presente caso.

4
. A existência de restrição via RENAJUD em data anterior à celebração do contrato de compra e venda afasta a presunção de
boa-fé, pois impõe ao adquirente o ônus da diligência mínima sobre a situação jurídica do bem objeto da transação.

5
. A ausência de comprovação documental do pagamento do preço pactuado retira a verossimilhança da tese de aquisição onerosa e lícita, evidenciando o intuito de frustrar a atividade executiva jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O registro de restrição judicial no prontuário do veículo perante o DETRAN, em data anterior à alienação, afasta a presunção de boa-fé do terceiro adquirente. 2. A ausência de prova robusta do efetivo pagamento do preço, aliada à publicidade da restrição judicial, caracteriza fraude à execução e impõe a ineficácia do negócio jurídico perante o credor."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE LIMA

em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular julgou improcedentes os embargos de terceiro, bem como determinou o restabelecimento da penhora sobre o veículo (id. 359730865).

Em suas razões recursais, sustenta que a sentença incorre em vício de fundamentação ao aplicar o artigo 1.227 do Código Civil
, sendo que o caso dos autos envolve bem móvel, submetendo-se a disciplina específica dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil, de maneira que a propriedade dos bens móveis se transfere com a tradição, ou seja, com a entrega do bem.

Alega que o registro perante o órgão de trânsito possui natureza meramente administrativa
, não se confundindo com requisito constitutivo do direito de propriedade.

Destaca que é incontroverso que houve pagamento do preço e tradição do veículo ao apelante, o que é suficiente para aquisição da propriedade.

Menciona que, na época da aquisição, não há registro de penhora ou restrição sobre o veículo, bem como
afirma
que não comprou o caminhão do devedor, mas de um terceiro.

Acrescenta que a alienação realizada por terceiro não se enquadra na hipótese de fraude à execução, visto que o alienante não era o devedor,
de maneira que a sentença se equivocou ao estender a ineficácia da primeira venda para a segunda, ignorando a boa-fé do adquirente.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos de terceiro e determinar o cancelamento definitivo da penhora sobre o veículo e confirmar a posse e propriedade do bem em favor do apelante.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 356730871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos e extrínsecos,
conheço do
presente recurso.

Inicialmente,
observa-se que o objeto do presente recurso
envolve
embargos de
terceiros opostos
em face de penhora realizada nos autos de Cumprimento de Sentença no
0000596-20.2017.8.11.0094.

O apelante argumenta que a propriedade foi adquirida com a tradição do bem, sendo o registro no órgão de trânsito mera formalidade administrativa, além de alegar que adquiriu veículo de terceiro, que não era o devedor, d
evendo ser presumida a boa-fé no presente caso.

Neste cenário,
esta e. Corte possui entendimento de que
o registro no DETRAN constitui mera formalidade administrativa, visto que a propriedade do veículo é transferida pela tradição:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a constrição judicial sobre o veículo Chevrolet Prisma 1.0, placas NPK-3696, objeto de aquisição pela apelante, ao fundamento de suposta fraude à execução. A apelante sustenta ter adquirido o bem de boa-fé, mediante recibo datado de 29/01/2021, anterior à propositura da ação indenizatória que originou a constrição judicial, pugnando pela reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aquisição do veículo pela apelante configura fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC; (
ii
) estabelecer se restou comprovada a boa-fé da adquirente ao tempo da alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação de bem móvel opera-se pela tradição, sendo o registro no órgão de trânsito mera formalidade administrativa, não essencial à validade da transferência entre particulares.

A boa-fé da apelante presume-se, e não foi produzida prova nos autos de que ela tivesse conhecimento da ação indenizatória em curso contra a vendedora à época da aquisição do veículo.

O recibo de transferência assinado em 29/01/2021 indica que a alienação ocorreu antes da propositura da ação (ajuizada em 15/06/2021), o que afasta a caracterização de fraude à execução.

A Súmula 375 do STJ exige, para o reconhecimento da fraude à execução, a existência de registro da penhora ou a demonstração de má-fé do terceiro adquirente, requisitos ausentes no caso concreto.

A narrativa da apelante se mostra verossímil e coerente com os documentos juntados, sendo plausível a explicação para a demora no reconhecimento de firma, dada a falta de recursos e o estado de conservação do bem à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A configuração da fraude à execução na alienação de bem móvel exige a demonstração de má-fé do terceiro adquirente ou a existência de registro da penhora à época da aquisição.

A transferência da propriedade de veículo automotor entre particulares se opera com a tradição, sendo o registro no órgão de trânsito mera formalidade administrativa.

Não comprovada a má-fé do adquirente e inexistente registro de penhora anterior à alienação, deve ser afastada a caracterização de fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2o, e 792, IV; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJ-MG, AC no 1038416-00.4973.8.01, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 25.11.2021; TJ-DF, AC no 0716109-65.2017.8.07.0007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 30.01.2019.

(N.U 1000573-57.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

Contudo, tal fato não afasta a conclusão adotada pela sentença pelas razões que passo a expor.

No caso em exame,
houve duas alienações, sendo a primeira entre o Sr. Vilson e o proprietário do veículo (Sr. Elizeu Sobrinho), que é devedor na execução (id. 356730390) e a segunda se relaciona à venda realizada pelo Sr. Vilson ao apelante no dia 08/03/2025 (id. 356730391).

Embora o apelante não tenha adquirido o veículo do devedor diretamente,
é necessário considerar que, quando a venda foi realizada, a execução já estava
em andamento e já existia RENAJUD constante no sistema do DETRAN, veja-se:

Consta, conforme o documento, que a inclusão do RENAJUD se deu em 05/03/
2025
e a compra e venda somente foi efetuada
posterior à restrição, já que o contrato foi assinado no dia 08/03/2025.

Portanto,
não há como afastar os indícios de fraude à execução no caso dos autos.

Neste aspecto, a
Súmula 375
do STJ assim dispõe:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.
”

No caso dos autos,
a má-fé do adquirente restou configurada, já que o RENAJUD já constava no registro do veículo desde o dia 05/03/2025, enquanto a venda se operou
poucos dias depois.

Além disso, não há
nos autos comprovantes
de pagamento do valor, tendo em vista que o apelante se limitou a anexar contrato de compra e venda
, o que evidencia
a necessidade de tornar ineficaz a alienação realizada para manter a penhora.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA REGISTRADA ANTERIORMENTE À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de
terceiro opostos
por adquirente de imóvel visando afastar penhora registrada em sua matrícula. Sentença de improcedência, com fundamento na ausência de boa-fé da embargante.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside na validade da penhora incidente sobre o imóvel adquirido pela embargante e na possibilidade de reconhecimento da boa-fé do terceiro adquirente, nos termos do art. 674, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. O registro da penhora na matrícula do imóvel, realizado anteriormente à alienação, gera presunção absoluta de conhecimento por terceiros, nos termos do art. 54 da Lei 13.097/2015.

4. A alienação de imóvel após a averbação da penhora caracteriza fraude à execução, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 375.

5. A alegação de desconhecimento da restrição por parte da embargante não afasta sua responsabilidade pela realização de diligências prévias para verificar a situação jurídica do bem.

6. O transcurso de tempo sem atos expropriatórios não enseja, por si só, a desconstituição da penhora, uma vez que a execução não se sujeita a prazo prescricional enquanto não configurada a prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O registro da penhora na matrícula do imóvel gera presunção absoluta de conhecimento por terceiros, afastando a boa-fé do adquirente.

2. A alienação do bem após o registro da penhora caracteriza fraude à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 54 da Lei 13.097/2015, 674, §1o, 792, IV, e 921, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJMT, N.U 1001134-66.2022.8.11.0010.

(N.U 1001290-83.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 06/03/2025)

Em face do exposto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em virtude
do desprovimento, majoro os honorários fixados na sentença para 12% sobre
o valor da causa, em obediência ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026